Tribunal: TJPA
Processo: 0004193-38.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004193-38.2015.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. INADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos pelo Município de Acará contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Ilegalidade/Abusividade de Greve movida contra o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP. O embargante alegou a existência de omissões na decisão recorrida e postulou o reconhecimento da admissibilidade da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática incorreu em omissão ao não conhecer do Recurso de Apelação, por suposta violação ao princípio da dialeticidade, justificando a oposição dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

4.

A decisão embargada apreciou adequadamente o conjunto probatório e os fundamentos apresentados pelas partes, concluindo pela inadmissibilidade da Apelação em razão de afronta ao princípio da dialeticidade.

5.

O recurso de Apelação apresentou razões completamente dissociadas da sentença de primeiro grau, não impugnando seus fundamentos, o que justifica o não conhecimento do apelo.

6.

Inexistente qualquer omissão na decisão recorrida, visto que todas as questões relevantes foram analisadas e fundamentadas com base na legislação aplicável e em jurisprudência do STJ.

7.

A intenção do embargante de reabrir discussão sobre matéria já decidida configura mero inconformismo, o que é incompatível com os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

É inadmissível o Recurso de Apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida, por violação ao princípio da dialeticidade.

2.

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade inviabiliza a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos.

3.

Embargos de Declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.010, II a IV; 1.022; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25.03.2015, DJe 06.04.2015; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 471.597/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.06.2017, DJe 20.06.2017; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310.944/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.05.2017, DJe 22.05.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 18 a 25 de agosto de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes oposto pelo
Município de Acará

em face
da decisão monocrática ID 25564951 - Pág. 1
/7
, que não conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ora embargante em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Acará, que, nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade/Abusividade de Greve ajuizada pelo recorrente em desfavor do
Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará - SINTEPP
, julgou improcedente a referida ação, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sustentou o patrono do embargante (ID 26068892 - Pág. 1/7ml), em síntese, a existência de omissões na decisão embargada.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas, reconhecendo a admissibilidade do recurso de Apelação interposto pelo embargante.

O embargado não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (ID 28750509 - Pág. 1
)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo à
decisão monocrática ID 25564951 - Pág. 1
/7, sob a alegação de que o referido
decisum
apresenta omissões, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existirem as omissões apontadas.

A decisão embargada analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão que o Recurso de Apelação interposto pelo Município de Acará não deveria ser conhecido, pois o referido apelo violou o princípio da dialeticidade
, tendo em vista possuir argumentações completamente dissociadas da sentença recorrida, ou seja, o recurso não faz referências aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

A mencionada decisão restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Por conseguinte, não há que se falar em omissões na decisão recorrida
, v
isto que a mesma tratou claramente de todas as questões importantes para o deslinde da causa, conforme se observa na transcrição da mencionada decisão, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009. RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO, REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII. Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, verifica-se que que o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Acará, nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade/Abusividade de Greve ajuizada pelo Município de Acará em desfavor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará - SINTEPP, julgou improcedente a referida ação, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Entretanto, ao analisar as razões do recurso de Apelação interposto pelo Município de Acará, constatei que o referido apelo possui argumentações completamente dissociadas da

sentença recorrida, ou seja, o recurso não faz referências aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o referido recurso de Apelação não comporta relação com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do

No caso em análise, verifica-se que que o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Acará, nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade/Abusividade de Greve ajuizada pelo Município de Acará em desfavor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará - SINTEPP, julgou improcedente a referida ação, extinguindo o feito com resolução domérito.

Entretanto, ao analisar as razões do recurso de Apelação interposto pelo Município de Acará, constatei que o referido apelo possui argumentações completamente dissociadas da sentença recorrida, ou seja, o recurso não faz referências aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o referido recurso de Apelação não comporta relação com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do

recurso, visto que a violação ao princípio da dialeticidade se encontra configurada.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão na decisão recorrida, conforme afirma o embargante, tendo a matéria ventilada sido analisada no julgamento do Recurso de Apelação supramencionado e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Como sabido, os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Outrossim, a
usente o alegado vício de omissão, não resta outra saída senão rejeitar os presentes embargos de declaração.

3 – Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e rejeito Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém, 18 de agosto de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/08/2025